Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001198-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NIVALDO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC – MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – ACESSO A DELAÇÃO PREMIADA – JUNTADA POSTERIOR AOS AUTOS – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O art. 1.015 do CPC, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de PROVA PERICIAL, MORMENTE PELO FATO DA MATÉRIA PODER SER ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO.

2. em razão da prolação de NOVA DECISÃO DETERMINANDO A JUNTADA DA DELAÇÃO PREMIADA AOS AUTOS, CONFORME PRETENDIDO PELA PARTE, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Guilherme da Costa Garcia, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de indeferiu o pedido de produção de prova pericial, bem como o de juntada do inteiro teor do termo de colaboração premiada do réu José Geraldo Riva.

Inconformado, o agravante sustenta que o pedido de produção de prova pericial restou indeferido, sob o fundamento de ser genérico, porém, foi indicado expressamente os documentos que devem ser submetidos à perícia.

Segue sustentando, que a negativa de acesso ao inteiro teor do termo de colaboração premiada do réu José Geraldo Riva, o qual foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, importa em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 156370186).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 161070661), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 156598652), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Guilherme da Costa Garcia, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de indeferiu o pedido de produção de prova pericial, bem como o de juntada do inteiro teor do termo de colaboração premiada do réu José Geraldo Riva (id. 156131676).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o pedido de produção de prova pericial restou indeferido, sob o fundamento de ser genérico, porém, foi indicado expressamente os documentos que devem ser submetidos à perícia.

Segue sustentando, que a negativa de acesso ao inteiro teor do termo de colaboração premiada do réu José Geraldo Riva, o qual foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, importa em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passa-se a explicar.

Inicialmente, no tocante ao indeferimento da prova pericial pretendida, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da prova pericial, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez o referido pleito não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º)
.

(...)

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

(...)

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

Na verdade, o recorrente pretende reformar a decisão que indeferiu o pleito de produção de prova pericial, reafirma-se, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Neste sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA– PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBILITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de nova prova pericial e de prova oral.

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1º do art. 1.009 do CPC.
”
(RAI n. 1005639-38.2019.8.11.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.11.2019 – negritei)

Assim, não há que se falar na inclusão do caso vertente no art. 1.015, inc. XI, do CPC, haja vista que a hipótese em questão não diz respeito a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º, do mesmo
codex
.

Por outro lado, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS, RAI n. 70070353305, 13ª Câm. Cív., Rela. Desa. Ângela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei )

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n. 2080287-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei)

De outra banda, é certo que o agravante poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Ressalto, outrossim, que também restou evidenciada a carência de interesse recursal em relação à arguida negativa de acesso à colaboração premiada do delator José Geraldo Riva, uma vez que o referido termo já foi acostados aos autos, conforme se denota da certidão de id. 111321097 – autos de origem.

Dessa forma, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto nesse particular, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento também nesse ponto.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira,
verbis
:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Nesse contexto, assim decidiu este Tribunal ao julgar questão semelhante, evolvendo as mesmas parte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA – NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À PROVA EMPRESTADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
.

1. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal
.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJMT, RAI n. 1024654-85.2022.8.11.0000, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rela. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 29.08.2023 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento, bem como por estar prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023